Tribunal: TJDFT
Processo: 0001995-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001995-97.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CATIA NUNES MIRANDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Ao assistente de acusação sobre a promoção de ID 23071553. Intime-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES